Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710678-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZULEIDE DE ARAÚJO CASTRO (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0040112-95.2007.8.07.0001), movido por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de declaração de extinção da dívida desde julho de 2015, com restituição das parcelas indevidamente pagas, ou, alternativamente, cessação dos descontos realizados em seus proventos (ID 34202015). A agravante alega, em síntese, que a penhora de seus proventos vem sendo realizada desde 2012 e, não obstante, o valor da dívida continua subindo abruptamente. Considerando que, incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil), intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, informarem se tem interesse na remessa dos autos ao NUPMEC – Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator